Tribunal: TJDFT
Processo: 0741880-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741880-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: FONTENELE E CIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29499837) que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela embargante. A embargante requer o recebimento e acolhimento do recurso com efeitos infringentes para alteração do valor dos honorários de sucumbência. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator